Tribunal: TJMT
Processo: 1006421-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006421-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (APELANTE), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSEANE DE ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 756.092.154-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE VALORES DA DÍVIDA DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 31/08/2006 ATÉ 15/03/2013 – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL SUBSIDIÁRIO MANTIDA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DA RECONVENÇÃO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, enquanto pendente de exame o pedido administrativo, o prazo prescricional permanece suspenso, só voltando a correr após a decisão administrativa, que, no caso, deu-se em 08/09/2015.

2. Nesse contexto, somente a partir da publicação da decisão da ANEEL, em 08/09/2015, é que a recorrida passou a ter a possibilidade de efetuar a indigitada cobrança; e, não tendo corrido prazo prescricional após 31/08/2009, em razão da interrupção (em 31/08/2009) e da suspensão (em 19/10/2011) do prazo prescricional, o prazo trienal findaria em 08/09/2018.

3. Caracterizada a sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser rateado proporcionalmente entre as partes, nos termos do “caput”, do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Global Energia Elétrica S.A., objetivando a reforma da sentença preferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Conhecimento no. 1006421-53.2018.8.11.0041, ajuizada em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

A magistrada singular julgou improcedente o pedido da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa; e julgou procedente o pedido reconvencional subsidiário, para o fim de CONDENAR a reconvinda Global ao pagamento do valor de R$ 9.302.259,87 (nove milhões, trezentos e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IGP-M a partir de janeiro de 2017 até a data do efetivo pagamento. A partir da data de 03/09/2018 sobre o valor atualizado deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, data que corresponde ao ajuizamento da reconvenção. Por fim, condenou a reconvinda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID 38671062).

Irresignada, a autora/reconvinda aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Sustenta que, por se tratar a TUSD de dívida entre particulares, em que compete à Distribuidora calcular o montante e cobrar da Geradora, não compete à ANEEL apurar o montante da TUSD ou determinar a sua cobrança, de modo que o ato praticado pela ANEEL não têm o condão de suspender a prescrição ou de reconhecer dívida.

Afirma que, a inadimplência da TUSD se configura como enriquecimento ilícito, de maneira que o prazo prescricional é o previsto no art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

Assevera que, a causa interruptiva da prescrição poderia ter ocorrido uma única vez, e esta ocorreu quando da última parcela vencida da TUSD, em 15/03/2013, sendo certo que a Apelada tinha até 15/03/2016 para cobrar tais valores, por se tratar de prescrição trienal.

Defende que, a Energisa deveria ter, logo após a publicação do Despacho ANEEL no. 3.068, de 08/09/2015, exercido seu direito de cobrança, na forma judicial, mas não o fez, quedando-se inerte, de forma que deve ser reconhecida a prescrição dos valores retroativos ao triênio legal, chegando-se à imposição de que todos os valores anteriores 15/03/2013 estão prescritos.

Argui que, a prescrição interrompeu-se apenas uma única vez (art. 202, inciso VI, CC), em 31/08/2009, quando da cobrança extrajudicial realizada pela ré/reconvinte em face da autora/reconvinda, de sorte que o prazo prescricional voltou a transcorrer após 31/08/2009 (art. 202, parágrafo único, CC), sendo este fato incontroverso, porquanto reconhecido pela própria Apelada, ao afirmar que “por meio da tentativa de regularização, em 31/08/2009, pôde a EMT obter a interrupção do prazo prescricional desses débitos anteriores”.

Destaca que, a constituição da TUSD ocorreu quando do uso do sistema de distribuição e não por decisão da Agência, conforme defende a Apelada. Esse processo de lançamento e constituição da tarifa é completamente estranho à ANEEL, que apenas possui o dever de fiscalizar se os agentes de energia vêm cumprindo com este encargo setorial.

Alega que, a recusa da Global (a efetuar o pagamento mediante emissão da fatura de consumo) não é imotivada, pois fundamentada no seu direito ao repasse dos valores da TUSD (encargo superveniente à formação do preço) à tarifa de energia paga mensalmente pela ré/reconvinte à autora/reconvinda, o que sempre fora negado pela recalcitrância da própria Apelada, cujo resultado seria a compensação recíproca desses valores entre as partes.

Argumenta que, trata-se de dívida de trato sucessivo, cujo fato gerador é mensal, ou seja, constitui-se uma obrigação que é devida mês a mês, sendo que a prescrição também deve ser assim entendida.

Salienta que, houve desídia da ENERGISA e da ANEEL quanto à definição do lapso temporal para cobrança dos valores pretéritos, cuja discussão somente deu início nos autos do processo no 48500.002770/2014-96, em 23/05/2014, sendo esta, portanto, a única data capaz de dar início ao prazo de suspensão da prescrição, porquanto aquele processo punitivo (no 48500.004838/2010-48) tinha como objeto somente a não assinatura dos contratos CCD e CUSD.

Afirma que, há flagrante erro material no dispositivo e na fixação dos honorários advocatícios em sede de reconvenção, porquanto a grande parte dos pedidos da ora Apelada foram rechaçados, bem como pleiteou valor praticamente duas vezes maior que a obrigação principal, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados proporcionalmente (ID 38671070).

Sem contrarrazões.

Ao ID 50888497, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que a pretensão declaratória refere-se à TUSD do período de 2006 a 2013, posto que as partes convergem no sentido de que anteriores a 2006 estão prescritas porque a primeira tentativa de cobrança da ré foi em 2009, bem como que a partir de 2013 a cobrança deixou de ser exigida, haja vista a isenção concedida à autora pela agência reguladora.

A sentença que julgou improcedente o pedido da inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa; e julgou procedente o pedido reconvencional subsidiário, para o fim de CONDENAR a reconvinda Global ao pagamento do valor de R$ 9.302.259,87 (nove milhões, trezentos e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IGP-M a partir de janeiro de 2017 até a data do efetivo pagamento. A partir da data de 03/09/2018 sobre o valor atualizado deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, data que corresponde ao ajuizamento da reconvenção. Por fim, condenou a reconvinda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID 38671062).

A parte autora/reconvinda/apelante se insurge contra o ato sentencial, pugnando pela sua reforma, com o reconhecimento da aludida prescrição.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em nulidade da sentença, ante a suposta omissão da sentenciante em não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Superada essa questão, quanto ao mérito, melhor sorte não socorre à autora/reconvinda/apelante.

Isso porque, como bem pontuou a sentenciante, uma vez que “as partes não controvertem quanto ao fato de que foi a decisão da ANEEL, publicada em 2015, que estabeleceu os valores a serem pagos, não há como negar que foi administrativamente que a taxa pelo uso do sistema de distribuição da ré pela autora foi definida quanto a valores e períodos retroativos. Mesmo porque se denota que a autora questionou administrativamente os valores a serem pagos .”

Assim, dada a referida circunstância, não deve prevalecer a alegação da recorrente de que o ato praticado pela ANEEL não têm o condão de suspender a prescrição ou de reconhecer dívida.

Aliás, pelo o que dos autos consta, a primeira tentativa de cobrança ocorreu em 31/08/2009; a segunda, em fevereiro de 2011, quando a ré passou a emitir faturas até setembro de 2011, momento em que Diretoria da ANEEL determinou, por meio do Ofício 150/2011- DR/ANEEL, 19/10/2011, que a ré sustasse o faturamento para a Global, pois aquela agência reguladora deliberaria a forma de cobrança dos encargos devidos à distribuidora.

Logo, evidente que ocorreu a interrupção do prazo prescricional em 31/08/2009, o que restou evidenciado inclusive no processo administrativo, quando a Diretoria da ANEEL determinou, em 2011, que a ré/recorrida se abstivesse de faturar qualquer cobrança para a autora.

Ou seja, em 19/10/2011, somente ocorreu a suspensão do prazo prescricional determinada administrativamente, a qual somente voltaria a correr quando da decisão administrativa final, e não nova interrupção do prazo prescricional, conforme alega a recorrente.

Aliás, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, enquanto pendente de exame o pedido administrativo, o prazo prescricional permanece suspenso, só voltando a correr após a decisão administrativa, que, no caso, deu-se em 08/09/2015.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional fica suspenso durante o período em que a Administração aprecia o requerimento formulado, só voltando a correr após a decisão administrativa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EmbExeMS 9.493/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 20/05/2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. PARCELAS ATRASADAS. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. [...]. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso será retomado somente com a decisão final da Administração Pública sobre o pedido. 3. Na espécie, a pretensão de receber os valores retroativos da Gratificação por Titulação veiculada na ação de cobrança não foi objeto das portarias que responderam parcialmente ao primeiro requerimento administrativo da servidora pública, uma vez que apenas concederam a vantagem pleiteada com efeitos prospectivos. Por isso é que o segundo requerimento administrativo, protocolado em 2/3/2003 e sem resposta do ente público, teve o condão de suspender o prazo prescricional, dado que se buscava o direito à percepção das parcelas atrasadas; ou seja, omissas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1255883/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. RETROATIVOS. REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que, na hipótese de haver requerimento na via administrativa, a prescrição é suspensa, não interrompida, ex vi do disposto no artigo 4o do Decreto n. 20.910/1932. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1081649/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2008, DJe 16/03/2009).

Nesse contexto, somente a partir da publicação da decisão da ANEEL, em 08/09/2015, é que a recorrida passou a ter a possibilidade de efetuar a indigitada cobrança; e, não tendo corrido prazo prescricional após 31/08/2009, em razão da interrupção (em 31/08/2009) e da suspensão (em 19/10/2011) do prazo prescricional, o prazo trienal findaria em 08/09/2018.

Assim, tendo em vista que esta demanda foi ajuizada em 14/03/2018, isto é, quando não havia transcorrido o prazo prescricional trienal, a proclamada improcedência da ação declaratória, e por via transversa a procedência da reconvenção devem ser mantidas.

Por sua vez, no que tange à fixação dos honorários advocatícios em sede de reconvenção, razão assiste à recorrente/reconvinda.

É que, em sua reconvenção, a ré/reconvinte/apelada, pleiteou pela condenação da autora/reconvinda/apelante ao pagamento do valor incontroverso de R$ 9.302.259,87 (nove milhões, trezentos e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), devido em dezembro de 2016, com atualização a partir da data de sua apuração pela ANEEL, bem como com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, e o reconhecimento de compensação automática.

Todavia, a sentenciante entendeu apenas pela condenação no valor incontroverso (R$ 9.302.259,87) a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a partir de janeiro de 2017 até a data do efetivo pagamento, sendo que, a partir da data de 03/09/2018, sobre o valor atualizado, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, data que corresponde ao ajuizamento da reconvenção.

Ou seja, evidente que caracterizada a sucumbência recíproca, de maneira que o ônus sucumbencial deve ser rateado proporcionalmente entre as partes, nos termos do “caput”, do art. 86, do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca na reconvenção, e, assim, determinar o rateio da verba sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020